Tribunal: TJDFT
Processo: 0700876-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700876-26.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MANOEL MOREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por MANOEL MOREIRA DE CARVALHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante a pagar ao autor o valor de R$ 4.945,44 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de 31.07.2019, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O réu, em suas razões de ID 17516430, apresenta como um dos argumentos para obter a reforma da r. sentença, que o Banco do Brasil é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, na qual se busca a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP - Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público. Ocorre que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à referida decisão, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator ,